Tribunal: STF
Processo: AC 2209
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA MEDIDA LIMINAR. PRIMEIRA 
   MEDIDA PARCIALMENTE CONCEDIDA. POSTERIOR PEDIDO DE EXTENSÃO. 
   EXTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. 
   COFINS. PIS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. ALEGADA 
   VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA ENTRE AS LEIS. CONTRARIEDADE 
   AO DEVER DE PROVER ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO 
   COOPERADO (ART. 146, III, C DA CONSTITUIÇÃO).
ATO COOPERADO. 
   ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INTUITO COMERCIAL OU LUCRATIVO. 
   DESCARACTERIZAÇÃO DO INGRESSO DE VALORES COMO FATURAMENTO. LEI 
   5.764/1971, ART. 79.
1. Em razão da preclusão e da força do 
   trânsito em julgado, somente cabe a propositura e o exame de 
   novos pleitos cautelares se houver substancial modificação do 
   quadro fático-jurídico, que justifique a densa probabilidade de 
   conhecimento e provimento do recurso extraordinário. Situação 
   descaracterizada, dada a reiteração dos argumentos apresentados 
   por ocasião do exame da primeira medida liminar pleiteada, cujo 
   resultado parcialmente favorável ao contribuinte não foi objeto 
   de recurso.
2. Compete ao recorrente atacar de forma específica 
   os fundamentos da decisão recorrida. Menção, na decisão agravada, 
   à primeira medida liminar quanto à inexistência de periculum in 
   mora. Ponto não enfrentado. "O risco ordinário da falta de 
   eficácia suspensiva [do recurso extraordinário] não basta à 
   concessão do efeito pretendido, senão toda interposição de 
   recurso extraordinário por contribuinte reclamaria tal efeito" 
   (AC 1.192-MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 
   16.05.2006).
3. Ausência de densa plausibilidade das teses 
   arregimentadas. O art. 146, III, c da Constituição não implica 
   imunidade ou tratamento necessariamente privilegiado às 
   cooperativas.
Conforme orientação desta Corte, em matéria 
   tributária, não há hierarquia entre lei complementar e lei 
   ordinária, nem a observância de simetria entre as formas para 
   revogar isenções.
A circunstância de dado tributo estar sujeito 
   às normas gerais em matéria tributária não significa que eles 
   deverão ser instituídos por lei complementar, ou então que 
   qualquer norma que se refira ao respectivo crédito tributário 
   também deva ser criada por lei complementar. A concessão de 
   isenções ou outros benefícios fiscais, bem como a instituição dos 
   critérios das regras-matrizes dos tributos não têm perfil de 
   normas gerais (normas destinadas a coordenar o tratamento 
   tributário em todos os entes federados), embora delas extraiam 
   fundamento de validade.
Não é possível, sem profundo exame da 
   questão de fundo, considerar como violada a regra da isonomia e 
   da capacidade contributiva, considerada a tributação das 
   cooperativas, em si consideradas (de trabalho, crédito, consumo 
   etc), e comparadas com as demais pessoas jurídicas.
Não está 
   completamente afastada a predominância da interpretação da 
   legislação infraconstitucional e da análise do quadro probatório 
   para descaracterização dos ingressos oriundos da prática de atos 
   por cooperativas como faturamento.
Agravo regimental conhecido, 
   mas ao qual se nega provimento.